Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE HOME CARE. ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR INTERNADO, PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON, HIDROCEFALIA COM DVP COM REVISÃO DE VÁLVULA EM JANEIRO DE 2022, CARDIOPATA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA FER, FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA (FA), HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB), TUMOR DE BEXIGA, TRANSTORNO BIPOLAR, AVE PRÉVIO E DOR LOMBAR CRÔNICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE AO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento, por sua própria natureza e sistemática, deve se restringir aos temas e matérias tratados na decisão objurgada.

1.1. A questão referente à ilegitimidade passiva da agravante deveria ter sido suscitada em primeiro lugar perante o juízo de origem, a fim de se evitar supressão de instância.

1.2. Não tendo sido suscitada a referida matéria e enfrentada pelo juízo a quo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, no ponto.

2. Não procedem as alegações de que o autor não comprovou os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto os elementos dos autos dão conta de que o autor se encontra internado, em estado debilitado, acometido de doença de Parkinson, hidrocefalia com DVP com revisão de válvula em janeiro de 2022, cardiopata com insuficiência cardíaca FER, fibrilação atrial crônica (FA), hiperplasia prostática benigna (HPB), tumor de bexiga, transtorno bipolar, AVE prévio e dor lombar crônica.

2.1. Demais disso, a agravante não apresentou qualquer dado que pudesse infirmar o quadro fático em que se encontra o autor ou a necessidade do tratamento a ele prescrito.

3. Não há falar-se em exiguidade do prazo fixado pelo juízo a quo ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão e o cumprimento imediato da ordem judicial pelas requeridas.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Decisão mantida.